Tribunal: TJSP
Processo: 2229900-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença em ação de cobrança - pedido de realização de novo leilão judicial com redução do lance mínimo para 50% do valor de avaliação do imóvel penhorado - parâmetro de 60% não absoluto - possibilidade de alienação por valor inferior a 60% em situações excepcionais, desde que não caracterizado preço vil e constatada frustração reiterada das tentativas de

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença em ação de cobrança - pedido de realização de novo leilão judicial com redução do lance mínimo para 50% do valor de avaliação do imóvel penhorado - parâmetro de 60% não absoluto - possibilidade de alienação por valor inferior a 60% em situações excepcionais, desde que não caracterizado preço vil e constatada frustração reiterada das tentativas de alienação - arts. 891 e 903 do CPC - ausência de vedação legal - execução se realiza no interesse do credor - art. 797 do CPC - leilões anteriores frustrados - possibilidade de novo leilão com lance mínimo de 50% do valor de avaliação - agravo provido.